Tribunal: CARF
Processo: 10880.906959/2012-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARISSA CASSIA FAVARO BOLDRIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2026-02-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.906959/2012-98
ACÓRDÃO
3001-003.790 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Data do fato gerador: 30/04/2008, 31/05/2008, 30/06/2008
RESSARCIMENTO. CRÉDITOS. EXPORTAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
O ressarcimento de créditos de PIS/Pasep e Cofins no regime não
cumulativo depende da comprovação documental idônea de que as
aquisições de insumos se destinaram à produção de bens ou serviços
exportados.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Não demonstrada a vinculação dos créditos às operações de exportação,
inexiste direito creditório a ser reconhecido.
RECURSO VOLUNTÁRIO NEGADO.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira - Presidente em exercício
Fl. 737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.790 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.906959/2012-98
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros, Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Sergio Roberto Pereira Araujo,
Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face ao acórdão 14-91.308, proferido
pela 2a turm da DRJ/RPO, que julgou improcedente o pedido de ressarcimento de créditos de
PIS/Pasep e Cofins, apurados no regime não cumulativo e vinculados a operações de exportação,
nos seguintes termos:
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 06-62.258,
proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Curitiba/PR (DRJ/Curitiba), que
julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada contra o indeferimento de
pedido de ressarcimento de créditos de COFINS e PIS não cumulativos referente ao 2o trimestre de
2008,
no
valor
de
R$
412.621,73,
conforme
demonstrado
no
PER/DCOMP
no
31389.58393.020208.1.3.04-3071. Ementado na seguinte maneira:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Data do Fato Gerador: 30/04/2008, 31/05/2008, 30/06/2008
COFINS. INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. VINCULADA AO MERCADO INTERNO.
O contribuinte que apurar crédito de COFINS na forma da Lei n° 10.833, de 2003,
(e suas alterações posteriores) e não puder utilizá-lo na dedução de débitos da
respectiva contribuição poderá compensá-lo com débitos próprios, vencidos ou
vincendos, relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil ou pedir seu ressarcimento em dinheiro, nos termos da
legislação específica aplicável à matéria.
DISTRIBUIÇÃO DE GLP. EMPRESA COMERCIAL. VEDAÇÃO.
I - A atividade de acondicionamento de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP em
botijões feita por distribuidora não se caracteriza como industrialização, mas
como comercial por consubstanciar-se em acondicionamento para transporte, a
atender as exigências das normas técnicas da Agência Nacional de Petróleo.
II - Uma vez que a empresa é comercial (distribuidora de GLP), vedada está a
aplicação dos incisos II e VI do art. 3o da Lei n 10.833, de 2003.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.790 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.906959/2012-98
3
Inconformada, a contribuinte interpôs o presente Recurso Voluntário ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), requerendo a reforma integral do acórdão recorrido,
sob os seguintes fundamentos principais:
 Que a legislação de regência (Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003)
autoriza o aproveitamento de créditos em períodos subsequentes, sendo
indevida a exigência de retificação de DACON ou DCTF para sua validação;
 Que a Instrução Normativa SRF no 600/2005, ao limitar o aproveitamento a
um PER/DCOMP por trimestre, extrapola o poder regulamentar, criando
restrição não prevista em lei;
 Que o envase e acondicionamento do GLP em botijões constitui atividade
industrial, na forma do art. 4o do RIPI, ainda que o produto seja isento de IPI,
motivo pelo qual seriam legítimos os créditos sobre insumos e ativos
imobilizados;
 Que os fretes e armazenagens de vendas integram a cadeia operacional da
empresa e devem ser reconhecidos como insumos essenciais à atividade, à
luz do entendimento consolidado pelo STJ no REsp no 1.221.170/PR (Tema
779);
 Que os aluguéis de imóveis operacionais geram direito ao crédito,
independentemente da natureza do locador (pessoa física ou jurídica),
conforme o art. 3o, VI, da Lei no 10.833/2003.
Requer, ao final, o reconhecimento do direito creditório e o deferimento do pedido
de ressarcimento, com o consequente provimento do recurso.
Não foram sucitadas preliminares.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Larissa Cássia Favaro Boldrin, Relatora
Verifica-se que o Recurso Voluntário é tempestivo e que a Recorrente possui
legitimidade para sua interposição.
Não foram suscitadas preliminares.

Passa-se à análise do mérito.
Fl. 739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.790 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.906959/2012-98
4

A Recorrente apresentou o presente recurso contra a decisão proferida pela
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Curitiba/PR, que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade relativa ao pedido de ressarcimento de créditos de PIS e COFINS
não cumulativos, referente ao 2o trimestre de 2008, no valor de R$ 412.621,73, declarado por
meio do PER/DCOMP no 31389.58393.020208.1.3.04-3071.
A autoridade julgadora de primeira instância indeferiu o pleito por entender
inexistir direito creditório, destacando que a contribuinte não observou as condições previstas na
Instrução Normativa SRF no 600/2005, bem como não comprovou a origem e a legitimidade dos
créditos apurados.
Segundo consta do acórdão recorrido, a Recorrente incluiu créditos extemporâneos
de períodos distintos em um único pedido de ressarcimento, em desacordo com o art. 22, §3o, da
IN SRF no 600/2005, que determina a formulação de um PER/DCOMP por trimestre de apuração.
Além disso, não houve retificação das declarações DACON e DCTF dos períodos de origem, o que
impede a validação das informações prestadas.
No tocante à natureza dos créditos pleiteados, a DRJ entendeu, de forma acertada,
que a atividade exercida pela Recorrente — distribuição de gás liquefeito de petróleo (GLP) —
possui caráter eminentemente comercial, não se enquadrando nas hipóteses legais de
creditamento previstas nas Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003.
Com efeito, os créditos relativos à aquisição de insumos, bens do ativo imobilizado
e fretes de transporte somente são admitidos para pessoas jurídicas que exerçam atividades
industriais, conforme disposto no art. 3o, incisos II e VI, da Lei no 10.833/2003.
A empresa recorrente não realiza qualquer processo de industrialização, nos termos
do art. 4o do RIPI/2010, mas apenas adquire, armazena e revende o GLP já acondicionado e pronto
para consumo, inexistindo transformação, beneficiamento ou aperfeiçoamento do produto.
O fato de proceder ao envase e à manipulação do produto para revenda não altera
essa conclusão, uma vez que tais operações não modificam a natureza, a finalidade ou as
características essenciais do GLP, o que afasta a caracterização de processo industrial.
No que se refere aos fretes e armazenagens de vendas, corretamente destacou a
decisão recorrida que o GLP é produto sujeito à tributação monofásica, sendo vedada a apuração
de créditos nas etapas subsequentes, conforme previsto no art. 3o, §2o, inciso II, das Leis no
10.637/2002 e no 10.833/2003.
De igual modo, os aluguéis de imóveis pagos a pessoas físicas não geram direito a
crédito, por ausência de previsão legal expressa. O inciso VI do art. 3o da Lei no 10.833/2003 limita
o creditamento aos valores pagos a pessoas jurídicas, razão pela qual as despesas locatícias
efetuadas junto a pessoas físicas não são dedutíveis na sistemática não cumulativa.
Fl. 740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.790 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.906959/2012-98
5
Dessa forma, os fundamentos apresentados pela Recorrente não afastam as
conclusões da decisão recorrida. A DRJ analisou corretamente os elementos do processo,
aplicando a legislação de regência, razão pela qual deve ser mantido o indeferimento do pedido de
ressarcimento.
Conclui-se, portanto, que não assiste razão à Recorrente, uma vez que a atividade
comercial de distribuição de GLP não se enquadra entre aquelas que conferem direito ao
aproveitamento dos créditos de PIS e COFINS sobre insumos, ativos imobilizados, fretes ou
aluguéis.
Diante do exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário

(assinado digitalmente)
Larissa Cássia Favaro Boldrin - Relatora

Fl. 741
DF CARF MF
Original